Tribunal: TJDFT
Processo: 0744622-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. MULTA. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela agravada em fase de cumprimento de sentença, afastando a duplicação da cobrança de multa pelo descumprimento do regime de convivência do menor filho das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Análise da legalidade da decisão que limitou a incidência da multa a uma única penalidade por descumprimento da visita estabelecida em decisão judicial, afastando a duplicação da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR O direito de convivência familiar está amparado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1.589 do Código Civil, sendo essencial para o desenvolvimento da criança. O descumprimento do regime de visitas impõe penalização, desde que respeitada a proporcionalidade e razoabilidade. A decisão agravada considerou adequadamente as peculiaridades do caso, afastando a duplicação das penalidades, ao entender que a não entrega da criança na escola implica, automaticamente, na impossibilidade de sua entrega na residência paterna, configurando um único descumprimento. Ademais, a multa já havia sido estipulada previamente na sentença que regulou o regime de convivência. Diante disso, a decisão recorrida encontra-se em consonância com os princípios do melhor interesse da criança e da proporcionalidade, não se verificando ilegalidade que justifique a reforma do decisum.
IV. DISPOSITIVO Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.